Tribunal: STF
Processo: RE 1467661
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10):



    “APELAÇÃO - Plano de saúde - Cerceamento de defesa, carência de interesse de agir e ilegitimidade passiva - Inocorrência - Empregado que já se encontrava aposentado quando aderiu ao PDV - Aplicabilidade da Lei 9.656198 e do CDC - Comprovada a contribuição por mais de dez anos a que alude o artigo 31 da mencionada lei - Faz jus o recorrido à manutenção do piano de saúde, como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura vigentes até a data em que foi rescindido o contrato de trabalho, devendo arcar com o valor integrai das mensalidades - Caracterizada a responsabilidade da ex-empregadora e da prestadora dos serviços, deverão providenciar o necessário para dar cumprimento ao referido dispositivo legal - Recursos desprovidos (voto 4310).”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 13). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição da República. Sustenta-se, em suma, que (eDOC 15, p. 23):



    “Nesse aspecto, porque o artigo 35 "caput" da própria Lei n° 9.6561/98 dispõe que "Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, (...). ", ou seja, se a própria lei admite que a aplicação das disposições legais são aplicáveis para os contratos posteriores à sua vigência, aplicá-la para os contratos celebrados antes da sua vigência seria o mesmo que tomar letra morta o texto da própria lei.



      Em segundo lugar, porque o art. 35 § 7 0 da Lei 96561/98 dispôs que "às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas." . 



    Ora, em relação aos contratos COLETIVOS, a própria Lei 96561/98 assegurou a manutenção dos contratos originais. Permitir a aplicação da Lei 96561/98 a contratos coletivos firmados antes da sua vigência, por considerá-los de trato sucessivo, significa desrespeitar os artigos acima mencionados e transformar em letra morta o comando legal do art. 35, § 7 0 da Lei 96561/98 e inciso XXXVI, do Art. 50, da CF/88.”



    Instada a se manifestar, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, quanto ao Tema 123 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, a Câmara Julgadora manteve o julgamento anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 21):



    “PLANO DE SAÚDE - Preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 31 da Lei 9.656198 bem como pela Resolução CONSU n. 21 de 23 de março de 1.999 - Apelado que contribuiu, por mais de dez anos, para seguro saúde contratado por sua ex-empregadora e de ambos somente se desligou meses depois da sua aposentadoria - Relação contratual de trato sucessivo, iniciada na data de 01 de fevereiro de 1.988 e renovada, ano a ano, até a data de desligamento do autor em 18 de fevereiro de 2002. Relação de direito material que se sujeita às normas contratuais bem como às disposições legais supervenientes aplicáveis ao caso em tela, tais como o Código de Defesa do Consumidor e a própria Lei 9.565/98. - Questões apreciadas pela sentença que foram, inclusive, confirmadas por posterior manifestação colegiada desta Colenda Câmara. Recursos de apelação reapreciados à luz do Tema 123 da Sistemática de Repercussão Geral - Inocorrência de afronta aos parâmetros definidos pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do R. Extraordinário 948634/RS - RECURSOS DE APELAÇÃO QUE, em juízo de retratação realizado com base no artigo 1040 do Código de Processo Civil, NÃO MERECEM PROVIMENTO — ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO INALTERADO. ”



    A Primeira Vice-Presidência do TJ/SP admitiu o recurso (eDOC 23).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor elucidação da controvérsia, extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido no acórdão de retratação (eDOC 21, p. 4):



    “Com efeito, tanto a decisão de primeiro grau, quanto aquela proferida por esta Nona Câmara de Direito Privado, reconheceram o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação de regência para a fruição do direito previsto no artigo 31 da Lei 9.656/98. Nesse sentido manifestou-se a Juíza prolatora da decisão monocrática: "Ora, o autor manteve vínculo empregatício com sua ex-empregadora por tempo superior a dez anos e, por conseguinte, nos termos da lei e independentemente de sua idade , vez que a lei não estabelece qualquer restrição , tem direito a sua manutenção como beneficiário do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, tendo feito pedido expresso nesse sentido." (fls. 231). Diversa não foi a abordagem do Ilustre Relator às fls. 311 : "Pedro Luiz Miranda foi empregado da Daimlerchrysler do Brasil entre 21 de fevereiro de 1973 e 18 de fevereiro de 2002 e, nessa qualidade, é beneficiário do plano coletivo de saúde Sul América , padrão executivo, desde 10de fevereiro de 1.988 . O recorrido aderiu ao Programa de Demissão Voluntária, oportunidade em que a empregadora determinou à prestadora dos serviços de assistência médica que o mantivesse filiado até 31 de agosto de 2002 . Pretendendo permanecer como beneficiário do plano de saúde às suas expensas , o apelado notificou as rés, como fundamento no artigo 31 da Lei 9 .656198 e no Código de Defesa do Consumidor." (fls. 311). 



    Na sequência ambas as decisões mencionadas reconheceram o direito do apelado à manutenção do seguro saúde, nas mesmas condições que lhe eram prestadas por ocasião do período de atividade, mediante o pagamento da sua parte e da parte patronal no respectivo prêmio. 



    Tal reconhecimento incidiu sobre relação de direito material estabelecida entre as partes no mês de fevereiro de 1988 e renovada ano a ano, até a data do desligamento do autor, que se deu em fevereiro de 2002. No período foram editadas várias normas incidentes sobre tal relação de direito, tais como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei dos Planos e Seguros de Saúde e a própria Resolução CONSU número 21 que regulamentou o direito daqueles que, aposentados, - independentemente da data de ingresso nas apólices ou contratos —já contavam com dez anos de co-participação nos planos de saúde por ocasião do desligamento da empregadora.”



    Em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à garantia do ato jurídico perfeito (artigo 5º, XXXVI), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (Lei 9.656/1998), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos, quanto à interpretação e validade de cláusulas contratuais de extensão de plano de saúde para aposentados, é vedado neste momento processual pela Súmula 454 desta Corte. No mesmo sentido: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Plano de saúde coletivo. Manutenção de ex-empregado aposentado. Competência. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais (Súmula nº 454/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.(ARE 1226125 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 08-11-2019 PUBLIC 11-11-2019)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 7º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DO TRABALHO. COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL. EDITAL DE PRIVATIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. EMPREGADO APOSENTADO. DEBATE QUE NÃO ALCANÇA ESTATURA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS QUE CONSUBSTANCIA PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1409782 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2023 PUBLIC 15-06-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente